Tribunal: STF
Processo: RE 1385864
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - NOMEAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO N. 45.89812012 - DENÚNCIA DO CONVÊNIO - DIREITO DE AÇÃO - ACORDO - ADEQUAÇÃO DOS VALORES À TABELA DA OAB/MG - SENTENÇA PROFERIDA APÓS A DENÚNCIA DO CONVÊNIO - REVOGAÇÃO DAS TABELAS EDITADAS POR RESOLUÇÃO CONJUNTA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 40 DO CPC - PROVIMENTO PARCIAL. - Com o advento do Decreto n° 45.898/2012, era imprescindível o cumprimento do procedimento administrativo, pois a cobrança judicial dos valores devidos a título de honorários do advogado dativo pressupõe a recusa do Estado de Minas Gerais ao pleito de pagamento formulado administrativamente. - A denúncia do Convênio de Cooperação Mútua firmado entre o Estado, o Tribunal de Justiça e a OAB/MG, que dava supedâneo à cobrança administrativa, todavia, obriga os defensores dativos ao ajuizamento de ação judicial. - O defensor dativo nomeado para atuar na defesa de autor ou réu pobre faz ‘jus’ ao recebimento de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado, a teor do artigo 272, da Constituição Estadual e artigo 10, da Lei Estadual 13.166/99” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. LIV e o caput do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que “o que se discute no presente apelo é o índice de correção aplicável nos débitos da Fazenda Pública incidente na fase de conhecimento, entendendo o acórdão recorrido pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009” (fl. 3, e-doc. 7).



    Argumenta que, “tendo afastado de plano a aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, o E.TJMG violou o princípio da Segurança Jurídica, na medida em que, conforme consignado no RE 870.947, ‘na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (entre o ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo Supremo Tribunal Federal quanto à sua inconstitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor’“ (fl. 6, e-doc. 7).



    Pede “seja conhecido e provido o presente apelo para se reformar o acórdão proferido pelo TJMG no ponto abordado, de modo a se alterar a incidência dos consectários, isto é, fixar-se a incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. Em juízo de retratação, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009 - ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810) e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Deve ser mantido o acórdão que, na esteira da orientação firmada pela Cortes Superiores, entendeu ser correta a incidência de correção monetária pelo IPCA, afastando aplicação da correção monetária na forma do art.1º-F da Lei 9.494/1997. 3. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação” (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Com a devida vênia, constato que o acórdão guerreado não viola o conteúdo do julgamento do RE 870.947/SE, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), tampouco dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 905). 



    Tais julgados reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-e como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias. (…)



    Desse modo, restando rechaçados, pelos Tribunais Superiores, os índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária dos débitos do Estado, na forma estabelecida no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, correta a determinação de aplicação, a título de correção monetária, do IPCA, desde a data do ajuizamento da ação, consoante estabelecido na sentença primeva e confirmado no julgamento do recurso apelatório. 



    Ante o exposto, não vislumbro divergência entre o julgamento proferido nos autos e a tese firmada no Recurso Extraordinário 870.947/SE, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida quando do julgamento da apelação” (e-doc. 9). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.380.070, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022.



    A conclusão adotada pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem, no sentido de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-e como índice substitutivo” harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora